Tribunal: STF
Processo: ARE 1456905
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:   



    “PENAL. PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES. ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. OFERECIMENTO TRANSAÇÃO PENAL/SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. APELAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Apelação criminal interposta pela ré em face de sentença que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 140, caput, c/c art. 141, II e III, do Código Penal, às penas de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa. 



    2. Depreende-se dos autos que Gleise Helena Hoffmann e Arilson Cavalcanti Pereira ofereceram queixa-crime contra a apelante pelo fato de a recorrente, no dia 19/12/2017, quando embarcados em aeronave da empresa GOL que realizaria o voo n. 1488, ter lançado contra os querelantes ofensas que alegadamente atingiram suas honras objetivas e subjetivas. 



    3. A Quarta Turma deste Tribunal já firmou entendimento no sentido de que é possível, após o parcial provimento da pretensão punitiva, com o afastamento do concurso de crimes, o oferecimento, por parte do dominus litis, de suspensão condicional do processo ou transação penal. 



    4. Essa também é a intelecção da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça na qual se encontra sedimentado o entendimento de que ´é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão ´. 



    5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a aplicação da transação penal às ações penais privadas. Nesse caso, a legitimidade para formular a proposta é do ofendido, e o silêncio do querelante não constitui óbice ao prosseguimento da ação penal (APn n. 634/RJ, relator Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, julgado em 21/3/2012, DJe de 3/4/2012.).7. 



    6. Contudo, a despeito do eventual cabimento da proposta de suspensão condicional do processo, uma vez que a pena fixada foi inferior a um ano, no caso, as partes foram intimadas para que se manifestassem sobre o interesse na conciliação a que alude o art. 520 do Código de Processo Penal, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo os querelantes se manifestado que, pela natureza do litígio, não possuíam interesse na realização de audiência de conciliação. 



    7. Além disso, a parte autora/apelada, expressamente, em suas contrarrazões, afirmou não possuir interesse na proposição da suspensão condicional do processo. E não sendo esta benesse um direito subjetivo da ré, uma vez que para que o benefício seja implementado nas ações privadas se faz necessário que o titular do direito concorde, a não aplicação de tal dispositivo não incide em nenhuma violação de direito da apelante. 



    8. O oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo incumbe exclusivamente aos querelantes, que já se manifestaram no sentido de que não possuem interesse na proposição da suspensão condicional do processo. Portanto, não cabe o retorno dos autos à origem para que os querelantes se manifestem quanto à possibilidade dos institutos previstos na Lei 9.099/95. 



    9. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelo vídeo juntado aos autos pelo relato da querelada em seu interrogatório. Ficou demonstrado que a ré dirigiu-se à então Senadora Gleise Helena Hoffmann, no interior de uma aeronave onde ambas estavam embarcadas, assacando-lhe diversos impropérios ( ´ladra ´, ´corrupta ´, ´será jogada na lata do lixo´). Assim agindo, ofendeu a honra subjetiva da ofendida. 



    10. Não se pode falar, no caso, que a ré não agiu com o dolo específico de injuriar a querelante, uma vez que estava tão-somente ´exercitando o direito de expressão a ela garantido pela Carta Magna em seu art. 5º, inciso V´, pois as ofensas irrogadas contra a ofendida extrapolaram o direito de crítica, constrangendo e ofendendo a sua dignidade. 



    11. Dosimetria. O magistrado fixou a pena da ré com em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo de dezembro de 2017 (data do crime). Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º), consistente em prestação pecuniária fixada em dez mil reais. 12. Apelação desprovida.” (Documento eletrônico 13).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, IV e V, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim analisou a controvérsia: 



    “Ficou demonstrado que a ré dirigiu-se à então Senadora Gleise Helena Hoffmann, no interior de uma aeronave onde ambas estavam embarcadas, assacando-lhe diversos impropérios ( ´ladra´, ´corrupta´, ´será jogada na lata do lixo´).



    Assim agindo, ofendeu a honra subjetiva da ofendida.



    No caso, a questão foi devidamente debatida na sentença sob os seguintes termos:



    (...) 9. Isto posto, adentro o meritum causae. 



    O vídeo visto no ID 5268435 e o relato fornecido pela Querelada em seu interrogatório (ID 24082946) demonstram, extreme de dúvidas, o cometimento do crime de injúria. A Acusada dirigiu-se à então Senadora GLEISE HELENA HOFFMANN, no interior de uma aeronave onde ambas estavam embarcadas, assacando-lhe diversos impropérios ( ´ladra´, ´corrupta´, ´será jogada na lata do lixo ´). Assim agindo, ofendeu-lhe a dignidade (honra subjetiva). 



    Ainda que se tenha em vista o período em que os fatos se deram (final de 2017) – momento próximo às eleições de 2018, com acirrada disputa entre diversas correntes políticas -, se me afigura inequívoca a intenção de ofender por parte da Querelada, dirigindo-se de forma inopinada à Querelante em ambiente de circulação restrita, causando tumulto e constrangimento. Trata-se, portanto, de conduta que extrapola em muito os limites da crítica política. 



    10. Ao contrário do que sustentam os Querelantes, não diviso na conduta descrita na queixa-crime o crime de calúnia (CP arts. 138, caput). As expressões utilizadas pela Querelada não apontam para ´fato definido como crime ´ (cf., nesse sentido, o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 77.768/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe de 26/05/2017; AgRg no AREsp nº 768.497/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe de 05/11/2015).



    Dizer que a Querelante é ´ladra ´ ou ´corrupta ´ não encerra a indicação de fato específico. Cuida- se, antes, de invectivas pronunciadas com o fim de atingir sua honra subjetiva, seu bom conceito, impondo-lhe constrangimento. 



    11. Tenho por insubsistente, outrossim, a irrogação atinente à prática dos crimes de injúria e calúnia em detrimento de ARILSON CAVALCANTI PEREIRA. A fala da Querelante, como se vem de expor e como se percebe do vídeo visto no ID 5268435, tinha como alvo unicamente a então Senadora GLEISE HELENA HOFFMANN. Em momento algum a Acusada indicou que se dirigia ao Querelante, o qual, por estar acompanhando a Senadora, procurou impedir que (a Querelada) persistisse nas ofensas. 



    12. Não reconheço a presença da agravante prevista no art. 61, II, a, da Lei Penal Material, a saber, ter sido o crime cometido por motivo fútil ou torpe. A conduta da Querelada, como se afirmou, se deu em momento de intensa polarização política. Sua reação àquilo que identificou como má política, ainda que injustificada, não pode ser tida como fruto de futilidade ou torpeza. 



    13. Igualmente não reconheço a presença das atenuantes previstas no art. 65, III, a e d, do Código Penal, vale dizer, ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral e ter confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime. Com efeito, a atitude da Querelada, ainda que se tenha em vista a tumultuada disputa política ocorrida no ano de 2017 e a proximidade das eleições de 2018, não foi inspirada por relevante valor social ou moral. Ao contrário, decorreu da inequívoca intenção de constranger a Querelante, ofendendo-lhe injustificadamente a honra subjetiva. 



    As declarações que deu em seu interrogatório (ID 24082946) não importam em confissão. Em verdade, procurou justificar sua conduta, aludindo a um estado de desequilíbrio emocional e a uma percepção da realidade inflamada pelas seguidas denúncias de corrupção veiculadas pela imprensa. 



    14. Tenho por caracterizada as causas especiais de aumento de pena referidas no art. 141, II e III, do Código Penal, a saber, ter sido o crime cometido contra funcionário público, em razão de suas funções e na presença de várias pessoas. Por um lado, cuida-se de ofensas dirigidas à Querelante precisamente por conta da sua condição de Parlamentar. Por outro lado, trata-se de fato ocorrido no interior de aeronave, quando se adotavam os procedimentos para desembarque, local em que se encontravam inúmeras pessoas. A circunstância de ter sido praticado o crime quando ainda não havia sido autorizado o desembarque, não sendo possível a saída dos passageiros da aeronave, deu ainda mais visibilidade às invectivas. (...)



    Não se pode falar, no caso, que a ré não agiu com o dolo específico de injuriar a querelante, uma vez que estava tão-somente ´exercitando o direito de expressão a ela garantido pela Carta Magna em seu art. 5º, inciso V´, pois as ofensas irrogadas contra a ofendida extrapolaram o direito de crítica, constrangendo e ofendendo a sua dignidade.



    É certo que ´a proteção da honra do homem público não é idêntica àquela destinada ao particular. É lícito dizer, com amparo na jurisprudência da Suprema Corte, que, 'ao decidir-se pela militância política, o homem público aceita a inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar a zona di iluminabilità, resignando-se a uma maior exposição de sua vida e de sua personalidade aos comentários e à valoração do público, em particular, dos seus adversários'. Essa tolerância com a liberdade da crítica ao homem público apenas há de ser menor, 'quando, ainda que situado no campo da vida pública do militante político, o libelo do adversário ultrapasse a linha dos juízos desprimorosos para a imputação de fatos mais ou menos concretos, sobretudo se invadem ou tangenciam a esfera da criminalidade (HC 78426, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 16/03/1999)" (STJ, HC nº 653641 / TO, Rel. Min RIBEIRO DANTAS, julgado em 23/06/2021).



    Porém, no caso, as circunstâncias denotam que a conduta da autora dos fatos excedeu a mera crítica política, redundando em clara intenção de ofender, considerando o contexto em que proferidas suas palavras: durante procedimentos relativos a voo comercial, agindo a ofensora com a intenção de inflamar os demais passageiros e ensejando uma situação de constrangimento. Ainda, verifica-se que a intenção da autora dos fatos em registrar o ocorrido, em filmagem de celular, para posterior divulgação”. (Documento eletrônico 13, pp. 7-9, grifei)



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 139 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO RECONHECIDA PELA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO”. (ARE 1.367.121 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Dje 28/3/2022, grifei)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, E 5º, X, LIV E LV, DA LEI MAIOR. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ´Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada´, bem como ´O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento ´. 



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, X, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.098.351 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 25/5/2018, grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 934.581 AgR/SP, Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma Dje 16/2/2016, grifei)



    Ademais, ressalto que a própria Constituição Federal, ante a primazia do princípio da dignidade humana, não considera a liberdade de expressão do pensamento direito absoluto. Excessos cometidos, que configurem ilícitos penais (calúnia, injúria ou difamação), deverão ser punidos quando praticados e aqueles que os cometerem podem receber sanções de caráter civil ou penal. Cito, por oportuno, consolidada jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – QUEIXA-CRIME – CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA A JORNALISTA – DELITO DE INJÚRIA (CP, ART. 140) – RECONHECIMENTO, NO CASO, PELO COLÉGIO RECURSAL, DA OCORRÊNCIA DE ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE OPINIÃO – DECISÃO DO COLÉGIO RECURAL QUE SE APOIOU, PARA TANTO, EM ELEMENTOS DE PROVA (INCLUSIVE NO QUE CONCERNE À AUTORIA DO FATO DEITUOSO) PRODUZIDOS NO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – PRETENDIDA REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DEPENDENTE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279/STF) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O direito à livre manifestação do pensamento, embora reconhecido e assegurado em sede constitucional, não se reveste de caráter absoluto nem ilimitado, expondo-se, por isso mesmo, às restrições que emergem do próprio texto da Constituição, destacando-se, entre essas, aquela que consagra a intangibilidade do patrimônio moral de terceiros, que compreende a preservação do direito à honra e o respeito à integridade da reputação pessoal.



    – A Constituição da República não protege nem ampara opiniões , escritos ou palavras cuja exteriorização ou divulgação configure hipótese de ilicitude penal, tal como sucede nas situações que caracterizem crimes contra a honra (calúnia, difamação e /ou injúria), pois a liberdade de expressão não traduz franquia constitucional que autorize o exercício abusivo desse direito fundamental. Doutrina. Precedentes.



    – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o apelo extremo, deve fazê-lo com estrita observância do conjunto probatório e da situação fática, tais como reconhecidos, soberanamente (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.), inclusive quanto à autoria do fato delituoso, pelo órgão judiciário “a quo”, a significar que o quadro fático-probatório pautará, delimitando-a, a atividade jurisdicional da Corte Suprema em sede recursal extraordinária. Precedentes. Súmula 279/STF”. (ARE 891.647 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20/10/2015)



    “HABEAS CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: ANTI-SEMITISMO. RACISMO. CRIME IMPRESCRITÍVEL. CONCEITUAÇÃO. ABRANGÊNCIA CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM DENEGADA.



    [...]



    13. Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. 



    14. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o ‘direito à incitação ao racismo’, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. (…).” (HC 82.424/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Red. p/ o acórdão Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ 19/3/2004 grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator